Tribunal: STF
Processo: Rcl 59094
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VANINI. APOSENTADORIA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VACÂNCIA DO CARGO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.302.501-RG (TEMA 1.150). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Vanini/RS, em 12.4.2023, contra decisão do Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na Ação Rescisória n. 70085282838, pela qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.302.501-RG, Tema 1.150.



O caso



    2. Em 19.12.2022, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:



    “1. MUNICÍPIO DE VANINI interpõe recurso extraordinário, forte no artigo 102, III, a, da Constituição da República, contra o acórdão do Segundo Grupo Cível deste Tribunal de Justiça que julgou improcedente sua ação rescisória, integrado pelos embargos de declaração desacolhidos.



    (…) 3. Tema 1.150 do Supremo Tribunal Federal afastado 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.302.501 RG/PR (TEMA 1.150), em sede de repercussão geral, assentou que ‘O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade’.



    (…) Contudo o presente caso não se enquadra na hipótese tratada no aludido paradigma, pois aqui cuida-se de ação rescisória na qual o Órgão Julgador julgou improcedente a ação rescisória, pois, ‘Se o entendimento propugnado na decisão rescindenda encontrava eco nos julgados proferidos naquele momento, a nova interpretação do STF e a sua mudança da orientação não podem ser empregadas para desconstituir a coisa julgada, sob pena de ser afrontada a segurança jurídica’.



    4. Lei local



    Conforme a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.



    (…) Assim, não deve ser admitido o recurso quanto à alegação de violação à Lei Municipal nº 720/2003. 



    5. Violação à Súmula 



    O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que ‘não enseja acesso a via recursal extraordinária o eventual dissídio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal desvestido de fundamento constitucional’.



    (…) Portanto, não é de ser admitido o recurso extraordinário por violação à Súmula 10 do STF. 



    6. Fundamento não impugnado 



    As razões do recurso não atacam todos os fundamentos do acórdão recorrido. Com efeito, o Órgão Julgador julgou improcedente a ação rescisória, uma vez que (I) a mudança no entendimento jurisprudencial ‘não é causa suficiente para a propositura de ação rescisória’, (II) ‘O caso, tampouco, se enquadra na regra contida no § 5º do artigo 966 do CPC, sendo este o posicionamento do STF’ e (III) ‘E, no caso, tampouco há falar em prova nova, cuja existência era ignorada, ou de prova que não pôde fazer uso, que, por si só, assegure pronunciamento favorável ao Requerente’. 



    O Recorrente, contudo, não impugna as razões do acórdão, mas discute o mérito da ação ajuizada, defendendo que, nos termos da Lei Municipal, ‘a aposentadoria do servidor público importa na exoneração do cargo’, ensejando a aplicação do Tema 1.150 do STF. 



    Assim, é caso de aplicação da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’.



      Conforme visto, o recurso esbarra nos óbices supracitados, razão pela qual não é de ser admitido. 



    Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso extraordinário” (e-doc. 8).



    O reclamante interpôs recurso extraordinário com agravo, não conhecido nos seguintes termos:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    Trata-se de agravo interposto por MUNICÍPIO DE VANINI, forte no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão desta Primeira Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 590.809 (TEMA 136/STF). É o relatório. 



    Na forma do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, ‘Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos’ (grifou-se). 



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘não caracteriza usurpação de competência do STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível’ (ARE 1.063.266, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 05/11/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14/11/2018, PUBLIC 16/11/2018).



    Assim, não é de se conhecer o presente agravo. 



    Do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo” (fls. 29-30, e-doc. 6). 



    Não consta no sítio do Tribunal de Justiça interposição de recurso após essa decisão.



    3. O reclamante alega que “ajuizou Ação Rescisória, em desfavor da interessada, acima qualificada, Iziana B. Oro, que restou tombada sob o número 0041836-11.2021.8.21.7000, objetivando a rescisão do julgado proferido no processo 0002011-71.2017.8.21.0090, na medida em que esse, ao determinar a manutenção da servidora pública nos quadros municipais, acabou por violar a legislação municipal, acerca da matéria, bem assim, violando o quanto decidido no RE 1302501 (TEMA 1150)” (fl. 3).



    Anota que, “diversamente do quanto afirmado no acórdão recorrido, quando do julgamento do Tema 1150, pelo STF, em momento algum fez-se distinção de aplicabilidade a determinadas espécies de ações. Noutras palavras, não se vedou que o entendimento ficasse restrito a demandas específicas ou, doutro giro, que fosse impossibilitada sua aplicação às demandas rescisórias” (fl. 6).



    Requer “seja suspenso o curso da Ação Rescisória nº. 0041836-11.2021.8.21.7000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, bem como os efeitos da decisão reclamada (negativa de seguimento do RE 0013999-44.2022.8.21.7000), até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 16).



     



    Pede seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja “cassada a decisão judicial impugnada, confirmada a medida liminar, para, ao final, após procedência da Ação Rescisória, declarar-se vago o cargo ocupado pela servidora aposentada, tudo com o fito de determinar-se e garantir-se o imediato cumprimento da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal, decorrente do julgamento do Recurso Extraordinário 1302501 (TEMA 1150)” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não conhecer do recurso extraordinário com agravo interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.302.501-RG, Tema 1.150.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



     



    7. Na espécie vertente, após o julgamento por decisão monocrática do recurso extraordinário com agravo pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, não houve interposição do recuso cabível, ausente comprovação de exaurimento das instâncias ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5°, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora